Tribunal: CARF
Processo: 19515.720259/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. TRIBUTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado no Supremo Tribunal Federal. Pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional, em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. PRESUNÇÃO. AFASTAMENTO.
A prática da sonegação ou fraude, com vistas a atrair a multa qualificada, não se presume, tampouco equipara-se à falta de declaração ou declaração inexata. Ao contrário, trata-se de conduta com evidente intuito de fraudar o Fisco, a qual deve estar minuciosamente descrita nos autos e acompanhada de documentos probatórios, tais como, documentos falsos, interposição de pessoas, declarações falsas etc., de forma a permitir a ampla defesa.
Tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que devem ser provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme inteligência das Súmulas Carf no 14, 25, e 34. A omissão de receita apurada com base em presunção decorrente de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas, por si só, não está sujeita à multa qualificada. Para isso, faz-se necessário a prova documental da conduta sonegatória ou fraudulenta. Conduta reiterada de omissão de receita e valor relevante, além do alto grau de subjetividade, na espécie, não se configuram elementos suficientes para comprovar a conduta dolosa imputada, vez que lastreada em presunção.
CSLL, COFINS E PIS - REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720259/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.941 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Recorrente
GREENLITE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO LTDA. -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. TRIBUTAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas
permite a tributação quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem
de seus rendimentos; bem como não ofende o sigilo bancário, assunto já
pacificado no Supremo Tribunal Federal. Pensar de forma diversa seria
contrariar o sistema tributário nacional, em violação aos princípios da
igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que os depósitos
efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
MULTA
QUALIFICADA.
FRAUDE.
SONEGAÇÃO.
PRESUNÇÃO.
AFASTAMENTO.
A prática da sonegação ou fraude, com vistas a atrair a multa qualificada, não
se presume, tampouco equipara-se à falta de declaração ou declaração inexata.
Ao contrário, trata-se de conduta com evidente intuito de fraudar o Fisco, a
qual deve estar minuciosamente descrita nos autos e acompanhada de
documentos probatórios, tais como, documentos falsos, interposição de
pessoas, declarações falsas etc., de forma a permitir a ampla defesa.
Tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que devem ser
provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme
inteligência das Súmulas Carf no 14, 25, e 34. A omissão de receita apurada
com base em presunção decorrente de depósitos bancários cujas origens não
foram comprovadas, por si só, não está sujeita à multa qualificada. Para isso,
faz-se necessário a prova documental da conduta sonegatória ou fraudulenta.
Conduta reiterada de omissão de receita e valor relevante, além do alto grau de
subjetividade, na espécie, não se configuram elementos suficientes para
comprovar a conduta dolosa imputada, vez que lastreada em presunção.
CSLL, COFINS E PIS - REFLEXOS
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins em razão de se tratar de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720259/2013-21
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova
que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o Pis/Pasep, referentes ao ano-
calendário 2008, no montante total de R$1.635.071,6, incluídos principal, juros de mora e multa
de ofício qualificada de 150%.
2.
A fiscalização apurou omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
3.
Devido a não apresentação de escrituração contábil e/ou fiscal arbitrou-se o lucro.
4.
Por relacionar-se aos mesmos elementos de prova referentes ao IRPJ, houve o
lançamento reflexo de CSLL, Cofins, Pis.
5.

Em impugnação a recorrente alegou, em síntese, nulidade do auto de infração,
benefício do “In dúbio Contra Fiscum”, ausência de acréscimo patrimonial porquanto os valores
movimentados não seria renda e, por fim, inaplicabilidade da multa de 150%.
6.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A autoridade fiscal está autorizada a presumir a ocorrência de omissão de receitas,
quando o titular de conta de depósito ou de investimento, apesar de regularmente
intimado, não conseguir comprovar a origem dos recursos depositados/creditados,
mediante documentação hábil e idônea.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITA
CONTÁBIL E DOCUMENTOS DE LASTRO.
Evidencia hipótese de arbitramento do lucro a falta de entrega da escrituração contábil a
que estiver obrigado o contribuinte, bem como dos documentos que a lastreiam.
MULTA.
PRINCÍPIO
DO
NÃO-CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DA
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. VEDAÇÃO.
Falece competência aos órgãos administrativos de julgamento apreciar questões, no
âmbito do processo administrativo fiscal, com o intuito de afastar a aplicação ou deixar
de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCEDIMENTO FISCAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA INQUISITORIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
O procedimento fiscal de fiscalização tem natureza inquisitorial sem que isso
caracterize cerceamento do direito de defesa, uma vez que o contraditório e o direito à
ampla defesa são assegurados com a instauração do Processo contencioso.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da Contribuição Para o Programa de
Integração Social PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Cientificada da decisão de primeira instância, dentro do prazo legal a recorrente
interpôs recurso voluntário e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 517 e seg.).
Preliminares
i) nulidade do auto de infração por ausência de justa causa;
ii) as circunstâncias materiais do fato levam a concluir que podem remanescer dúvidas no quanto
à capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais o que requer a aplicação do princípio
do “in dúbio contra fiscum”;
Mérito
iii) é indevida a utilização de presunções baseadas em movimentações financeiras realizadas em
contas bancárias de sua titularidade visto inexistir acréscimo patrimonial, o que afronta o
princípio da capacidade contributiva, a Súmula 184 do extinto TFR e Decreto-Lei 2471/88 (art.
9o, VII);
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

iv) não existiu resultado positivo ao critério da universalidade na apuração entre o fator positivo
(entrada do dinheiro) e o fator negativo (saída do dinheiro), não ocorreu aumento de patrimônio,
mas somente transferência de valores em conta corrente; portanto, inexiste renda arbitrada a ser
tributada, o que infringe o princípio da capacidade contributiva;
v) a multa qualificada de 150% deve ser cancelada em razão da inexistência de dolo e ausência
de comprovação de fraude ou simulação;
vi) o contribuinte tem direito a um julgamento imparcial;
vii) por fim, requer o provimento do recurso.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
10.
Cinge-se a controvérsia à omissão de receita decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Preliminares
11.
Em preliminar a recorrente alega nulidade do auto de infração por ausência de
justa causa, bem como que as circunstâncias materiais do fato levam a concluir que podem
remanescer dúvidas quanto à capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais, o que
requer a aplicação do princípio do “in dúbio contra fiscum”.
12.
Tais alegações confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.
Mérito
13.
Para melhor entendimento dos fatos, vejamos o apurado pela fiscalização.
14.

Consoante Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal tentou, sem sucesso,
dar ciência ao contribuinte do Termo de Início de Ação Fiscal, em 17/04/2012, para que fossem
apresentados, em relação ao ano-calendário 2008, livros contábeis e fiscais, notas fiscais e
extratos bancários. Após contato telefônico com o sócio administrador Fang Jey Jiun, acertou-se
que o contador compareceria à Receita Federal para receber o referido Termo, o que não ocorreu.
15.

Na sequência a fiscalização enviou o Termo de Início para a recorrente e para os
sócios Fang Jey Jiun e Fang Biau, via Correios, nos endereços constantes do cadastro da Receita
Federal, as ciências ocorreram em 06 e 08/10/2012 (e-fls. 8-10). Ante o não atendimento, a
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

fiscalização reiterou as intimações para a recorrente e os sócios em 26/12/2012 (e-fls. 13-19).
16.

Ante a recusa no atendimento às intimações, a autoridade fiscal lavrou Termo de
Embaraço à Fiscalização e deu ciência, via Correios, à recorrente e aos sócios, cujas ciências
ocorreram em 23 e 24/11/2012 (e-fls. 20-26).
17.

Na sequência, mediante análise dos extratos fornecidos pelas instituições
financeiras, a fiscalização intimou o contribuinte e os sócios a comprovarem a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, conforme elencado no auto de infração.
As ciências ocorreram em 04 e 05/01/2013 (e-fls. 27-32).
18.

Tendo em vista o silêncio do contribuinte e dos sócios a autoridade fiscal,
mediante análise dos extratos bancários, excluiu créditos efetuados a título de transferência
bancária do mesmo titular, arbitrou o lucro e efetuou lançamento de oficio dos créditos
tributários de IRPJ e reflexos (Pis, Cofins e CSLL), por omissão de receitas por presunção legal,
com base nos depósitos bancários de origens não comprovadas, conforme art. 42 da Lei n°
9.430/96, dos valores que especifica. Veja-se (e-fls. 367-370):

Em 17/04/2012, dando início aos trabalhos, estivemos no endereço informado pela
GREENLITE, como seu domicílio fiscal - Alameda Santos, 1800, 8° andar, Cerqueira
César, São Paulo/SP, a fim de entregar o Termo de Início de Ação Fiscal decorrente
do MPF 0819000-2012-01261-0.
Fomos atendidos por uma secretária do escritório VIRTUAL OFFICE que nos informou
que a empresa GREENLITE apenas recebe correspondências no mesmo endereço da
VIRTUAL OFFICE. Informou que os sócios não comparecem no endereço do escritório
da VIRTUAL OFFICE e que este escritório não tem nenhuma outra ligação com a
GREENLITE.
Disse ainda que entraria em contato com o Sr. FANG JEY JIUN a fim de informá-lo
sobre esta fiscalização e da necessidade de sua presença para assinar Termo de Início de
Ação Fiscal.
Após diversas ligações para a VIRTUAL OFFICE, não obtivemos nenhum retorno por
parte do Sr. FANG JEY JIUN.
Retornamos ao escritório VIRTUAL OFFICE e fomos informados que o Sr. FANG JEY
JIUN já havia sido comunicado sobre esta fiscalização e que entraria em contato para
receber o Termo de Início.
Em razão do Sr. FANG JEY JIUN não ter entrado em contato, retornamos à VIRTUAL
OFFICE e requisitamos o telefone de contato do Sr. FANG.
Em contato telefônico com o Sr. FANG, pelo n° 7886-7607, o mesmo se prontificou
a enviar o seu contador, com a devida procuração, a esta DEFIS/SPO, para
atender o Termo de Início e prestar esclarecimentos.
Considerando que não recebemos nenhum contato do contador ou de qualquer outro
procurador da empresa GREENLITE, enviamos o Termo de Início de Ação Fiscal,
em 05/10/2012, ao endereço situado na alameda Santos, 1800, 8° andar, Cerqueira
César, São Paulo/SP, via postal, com Aviso de Recebimento - AR n° SI834764551BR.
Este AR foi assinado por funcionário da portaria do prédio que não tem nenhum
relacionamento com a GREENLITE.
Enviamos, ainda, o mesmo Termo de Início de Ação Fiscal, ao sócio Sr. FANG JEY
JIUN no seu endereço do seu domicílio fiscal situado na rua Volta Redonda, 757, Apto
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

41, Campo Belo, São Paulo/SP, com Aviso de Recebimento de 06/10/12 n°
SI834764579BR e ao sócio FANG BIAU no seu endereço do seu domicílio fiscal
situado na rua dos Franceses, 498, apto 92, Morro dos Ingleses, São Paulo/SP, com
Aviso de Recebimento de 08/10/2012 n° SI834764565BR.
Em razão da falta de atendimento da nossa intimação, reintimamos, em 26/10/2012, a
empresa, bem como os seus sócios FANG JEY JIUN e FANG BIAU, por meio dos
respectivos Avisos de Recebimento nos SI834766022BR, SI834766036BR e
SI834766005BR, a atender o Termo de Início de Ação Fiscal.
Novamente a empresa GREENLITE não se manifestou. Desta forma, considerando que
nunca fomos atendidos em nossas intimações, encaminhamos à empresa GREENLITE e
aos seus sócios, em 22/11/2012, o TERMO DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO,
via postal, por meio dos AR n° SI834768730BR, 5I834769148BR e SI834768726BR.
Por meio dos extratos bancários, fornecidos pelas instituições financeiras em que a
GREENLITE
manteve
conta
corrente,
obtivemos
os
valores
creditados/depositados no ano-calendário de 2008.
Enviamos em 04/01/2013, para a empresa GREENLITE, bem como aos seus sócios
FANG JEY JIUN e FANG BIAU, por meio dos respectivos Avisos de Recebimento
nos 5X689966155BR, SX689966164BR e SX689966178BR, a intimação para
comprovar a origem dos valores creditados/depositados em suas contas correntes,
conforme relação de depósitos que é parte integrante do Auto de Infração.
Apesar de regularmente notificado a prestar os esclarecimentos, acerca dos depósitos
bancários em suas contas correntes, a empresa GREENLITE novamente não atendeu
à nossa intimação.
Efetivamos, portanto, o lançamento, de oficio, conforme art. 841 do RIR 99, dos
créditos tributários de IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL), por omissão de
receitas, com base nos depósitos bancários de origens não comprovadas, conforme
art. 42 da Lei n° 9.430/96, do ano calendário 2008.
[...]
4.1 As bases de cálculo dos créditos em contas correntes do contribuinte, apurados e não
justificados as suas origens, montam as importâncias relacionadas abaixo:

4.2 Os valores de créditos efetuados a título de transferência bancária, do mesmo
titular, foram desconsiderados na apuração da base de cálculo acima.
4.3 Os valores confessados na DCTF, a título de PIS e COFINS, foram considerados na
apuração das contribuições devidas. Cabe ressaltar que as DCTF de jan/2008 a jul/2008
foram transmitidas apenas em 24/10/2008.
19.

A Recorrente alega, em resumo, nulidade do auto de infração por ausência de justa
causa; dúvidas quanto à capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais e requer a
aplicação do princípio do “in dúbio contra fiscum”. Assenta ser indevida a utilização de
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

presunções baseadas em movimentações financeiras realizadas em contas bancárias de sua
titularidade, visto inexistir acréscimo patrimonial, o que afronta o princípio da capacidade
contributiva, a Súmula 184 do extinto TFR e Decreto-Lei 2471/88 (art. 9o, VII); bem como
ofensa ao princípio da capacidade contributiva.
20.

Pois bem. Acerca do sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF), nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24.02.2016, considerou constitucional o
artigo 6o da Lei Complementar (LC) no 105, de 2001, e, na mesma sessão de julgamento, nos
autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8591,
também considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos
Decreto 4.489, de 2001, e 3.724, de 2001.
21.

Ao garantir o acesso da administração tributária aos dados bancários dos
contribuintes sem necessidade de autorização judicial, o STF assentou a legitimidade da
utilização de um eficiente instrumento de detecção de indícios de irregularidades fiscais. É dizer,
o sigilo bancário, instituto de proteção à intimidade e/ou privacidade, continua e deve existir,
exceto perante o Fisco. Nesse contexto, os dados bancários transferidos para o Fisco ficam sob a
dupla proteção dos sigilos bancário e fiscal2.
22.

Tendo em vista que foram observados todos os requisitos formais para obtenção
dos dados bancários da recorrente durante o procedimento fiscal, conforme consta dos autos,
correto lançamento de oficio com base nos dados bancários obtidos pelo Fisco.
23.

Como visto, o lançamento fundamentou-se no art. 42 da Lei 9.430, de 1996, cujo
dispositivo estabelece que os valores creditados em contas bancárias em relação aos quais a
pessoa jurídica titular regularmente intimada não comprova, mediante documentação hábil e
idônea e de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados nessas operações, estão
sujeitos a lançamento de ofício, mediante presunção de omissão de receita.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. [...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Grifo nosso)

1 O julgamento das ADI’s 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 constam do mesmo acórdão.
2 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. O Entendimento do STF pela constitucionalidade do acesso do Fisco aos dados
bancários dos contribuintes e o peso dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. In: MURICI, Gustavo
Lanna; CARDOSO, Oscar Valente; RODRIGUES, Raphael Silva (Coord.). Estudos de direito processual e
tributário em homenagem ao Ministro Teori Zavascki. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018. p. 388.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

24.
Presunção é meio indireto de prova resultante de um processo lógico mediante o
qual do fato conhecido, cuja existência é certa, infere-se o fato desconhecido ou duvidoso, cuja
existência considera-se provável3. As presunções legais podem ser absolutas – jure et jure – ,
quando não admitem prova em contrário, ou relativas – juris tantum – quando admitem prova em
contrário.
25.
A presunção legal relativa, caso dos autos, pode ser elidida pela parte cuja
presunção milita contra mediante apresentação de elementos probatórios. Maria Rita Ferragut4
aponta as seguintes características da presunção legal relativa:
As presunções legais relativas caracterizam-se, basicamente: por (a) estarem sempre
contidas numa proposição geral e abstrata; (b) poderem também ser uma proposição
individual e concreta quando do ato de aplicação do direito; (c) serem meios indiretos
de prova; (d) serem compostas por um fato indiciário que implique juridicamente
a existência de um outro fato, indiciado; (e) contemplarem uma probabilidade de
ocorrência do evento descrito no fato; (f) poderem prever a riqueza da base calculada,
quando utilizadas com fundamento no princípio da praticabilidade, e não em
decorrência de ilícitos praticados pelo contribuinte; (g) dispensarem o sujeito que tem
a presunção a seu favor do dever de provar a ocorrência do evento descrito no fato
indiciado, mas não de provar o fato indiciário e (h) admitirem prova a favor de
outros indícios, e em contrário ao fato indiciário, à relação de implicação e ao fato
indiciado. (Grifo nosso)
26.
Dentre as características acima verifica-se que a presunção legal relativa, meio
indireto de prova, é composta do fato indiciário – valores creditados em contas bancárias – que
implica juridicamente a existência de outro fato, o fato indiciado – omissão de receita. Com
efeito, o sujeito que tem a presunção a seu favor – autoridade fiscal – está dispensado do dever
de provar a ocorrência do evento descrito no fato indiciado, mas não de provar o fato indiciário.
27.
Por se tratar de presunção relativa, admite-se prova em contrário tanto do fato
indiciário quanto do fato indiciado, ônus que o contribuinte não se desincumbiu.
28.
Ademais, no Recurso Extraordinário (RE) no 855649, de 03/05/2021, com
repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, e fixou a seguinte tese: “O artigo 42 da
Lei 9.430/1996 é constitucional”.
29.
O voto vencedor proferido pelo Min. Alexandre de Moraes assentou que o artigo
42 da Lei 9.430, de 1996, não amplia o fato gerador do tributo apenas permite a tributação
quando o contribuinte, intimado, não comprove a origem de seus rendimentos; bem como não
ofende o sigilo bancário, assunto já pacificado naquele Tribunal.
30.
Nessa linha, pensar de forma diversa seria contrariar o sistema tributário nacional,
em violação aos princípios da igualdade e isonomia, vez que bastaria ao contribuinte alegar que

3 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista Dialética de Direito
Tributário no 34, São Paulo: Dialética, 1998. p. 109. BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 508.
4 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções: meio de prova do fato gerador? In: FERRAGUT, Maria Rita; NEDER,
Marcus Vinícius; SANTI, Eurico Diniz de. (Coords.). A prova no processo tributário. São Paulo: Dialética, 2010. p.
116.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus
de comprovar a veracidade de sua declaração. Veja-se:
Como se afere da leitura de todas essas disposições, diversamente do apontado pelo
recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao
contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte,
embora intimado, não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos.
Pensar de maneira diversa permitiria a vedação à tributação de rendas auferidas, cuja
origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em
violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
Assim, para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração.
[...]
Nessa linha de consideração, a omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco
auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o
valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus
da prova ao correntista omisso.
Dessa forma, entendo ser constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em
conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular, desde que este seja intimado para
tanto.
[...]
No que se refere à alegada violação aos artigos 5o, X e XII; e 150, III, “a”, da
Constituição Federal, o recorrente não desfruta de melhor sorte.
Isso porque o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 601314, de relatoria
do Min. EDSON FACHIN, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 225), DJe.
16/9/2016, em que se discutia a constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar
105/2001, fixou tese no sentido de que (i) O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos,
por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal ; (ii) A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
(Grifo nosso)
31.

Ante o posicionamento do STF acerca do tema, verifica-se que o auto de infração
não viola o princípio da capacidade contributiva, que restou superada a Súmula 182 do extinto
TFR, cujo teor estabelece: “É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários”, e que não há dúvidas quanto à capitulação legal do
fato e suas circunstâncias materiais a ensejar a aplicação do princípio do “in dúbio contra
fiscum”.
32.

Nego provimento à matéria.
Multa qualificada de 150%
33.

Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada de 150% e pleiteia sua redução
para 75%, em razão da inexistência de dolo e ausência de comprovação de fraude ou simulação.
34.

A meu, ver assiste razão à recorrente.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

35.

A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na essência, esse
dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas para fins de aplicação da multa
de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração
inexata”.
36.

No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a
aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
37.

Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
38.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco5 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.

5 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito'"
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
39.

Cezar Roberto Bitencourt6, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
40.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
41.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
42.

Como observa Leandro Paulsen7, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:

6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
7 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
43.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
44.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
45.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
46.

Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de
Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa8.
47.

O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e
34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)

8 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010) (Grifos nossos)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008
48.

No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa em razão de o
contribuinte “omitir reiteradamente os valores do seu faturamento”, o que “caracteriza, em tese,
crime contra a ordem tributária, conforme arts. 1o e 2o da Le 8.137/90, além da conduta
fraudulenta tipificada como sonegação no art. 71, I da Lei 4.502/64”.
49.

O acórdão recorrido manteve a qualificação da multa sob a justificativa de que os
argumentos apresentados na Impugnação - limites constitucionais ao poder de tributar,
razoabilidade em matéria de penalidades pecuniárias, razoabilidade das leis, proporcionalidade
na imposição das multas - “são específicos e relativos, tão somente, a questões de âmbito
preliminar, relacionadas à análise da constitucionalidade/legalidade dos dispositivos
aplicados”.
50.
Como visto acima, tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que
devem ser provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme inteligência das
Súmulas Carf no 14, 25, e 34. A omissão de receita apurada com base em presunção decorrente
de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas, por si só, não está sujeita à multa
qualificada. Para isso, faz-se necessário a prova documental da conduta sonegatória ou
fraudulenta. Conduta reiterada de omissão de receita e valor relevante, além do alto grau de
subjetividade, não se configuram elementos suficientes para comprovar a conduta dolosa
imputada, vez que lastreada em presunção.
51.
Nesse sentido, já se manifestou CARF no seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MULTA QUALIFICADA REQUISITO DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE - A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no
II, Art. 44, da Lei 9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no
lançamento, de forma clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de
depósitos bancários em contas de depósito ou investimento de titularidade do
contribuinte, cuja origem não foi justificada, independentemente da forma
reiterada e do montante movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito
de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada. (Acórdão CARF no
9101-001.615, de 16.04.2013) (Grifo nosso)

Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2002, 2003, 2004 Ementa:
SANÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA QUALIFICADA. JUSTIFICATIVA PARA
APLICAÇÃO. NECESSIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE.
A evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade aplicada
há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e demonstrada de forma
cabal. A prestação de informações ao fisco em resposta à intimação divergente de dados
levantados pela fiscalização, a movimentação bancária desproporcional as receitas
declaradas, mesmo que de forma continuada, bem como a apuração de depósitos
bancários em contas de titularidade da contribuinte não justificados e não
escriturados, independentemente do montante movimentado, por si só, não
caracterizam evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que
ausente conduta material bastante para sua caracterização. (Acórdão CARF no 9101-
001.851, de 29.01.2014) (Grifo nosso)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1998
[...]
MULTA QUALIFICADA REQUISITO DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma clara e
precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários em contas de
depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja origem não foi
justificada, independentemente da forma reiterada e do montante movimentado e
de não estar a conta contabilizada não é suficiente para caracterizar evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada. (Acórdão CARF
no 9101-001.980, de 21.08.2014) (Grifo nosso)
52.
Nestes termos dou provimento à matéria para reduzir a multa qualificada de 150%
para 75%.
Arbitramento
53.
A recorrente não questiona diretamente o arbitramento do lucro, menciona
somente que “em momento algum teve acréscimo patrimonial conforme arbitrado no período de
2008”. bem como que inexiste renda arbitrada a ser tributada.
54.
Cumpre esclarecer, todavia, que a autoridade fiscal agiu corretamente ao arbitrar o
lucro em razão de a recorrente deixar de apresentar livros e documentos de sua escrituração,
conforme previsto no art. 530, III, do Decreto 3000, de 1999 (RIR/99):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único
do art. 527; (Grifo nosso).
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

55.
Portanto, correto o arbitramento do lucro.
Imparcialidade
56.
A recorrente assenta que “Um julgamento imparcial é DIREITO DO
CONTRIBUINTE, ORA ACUSADO, dentro dos fatos arguidos tanto pela Recorrida como pela
Recorrente, aguardando-se uma motivação dentro do que foi pautado pelas partes”.
57.
Assenta ainda que “O Princípio da Igualdade, também deve ser aplicado nos
julgamentos de Instância administrativa, promovendo uma análise objetiva e imparcial dos fatos
e meios legais alegados por ambas as partes”.
58.
A respeito desse tema, cumpre esclarecer, conforme estabelecido nos artigos 41, I
e IV, e 45, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Ricarf)9,
que é dever do Conselheiro do Carf, sujeito a perda de mandato, exercer a função de julgador
pautando-se por padrões éticos no que diz respeitos à imparcialidade, bem como cumprir e fazer
cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais a que estão submetidos. Veja-se:
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS E DA PERDA DE MANDATO
Art. 41. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento
Interno:
I - exercer sua função pautando-se por padrões éticos, no que diz respeito à
imparcialidade, integridade, moralidade e decoro, com vistas à obtenção do respeito e
da confiança da sociedade;
IV - cumprir e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais a
que estão submetidos; e
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno; (Grifo nosso).
59.
Observe-se que o resultado do julgamento com decisão desfavorável à pretensão
da recorrente não significa parcialidade deste tribunal administrativo, que exerce com zelo,
imparcialidade, integridade, moralidade e decoro suas funções. Caso a recorrente entenda que o
julgamento descumpriu o requisito da imparcialidade deve procurar as instâncias legais,
comunicar os fatos e apresentar os elementos probatórios que entender necessários.
CSLL, Cofins e Pis – reflexos
60.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
61.
Quanto à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, estabelece aplicar-se a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas

9 Conferir Anexo II da Portaria no 343, de 2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Ricarf),
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.941 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720259/2013-21

a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
62.
Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
63.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
de ofício qualificada de 150% para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 582
DF CARF MF
Original